Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-68.2013.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000093-68.2013.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: JUSCELINO ALCANTÂRA FERREIRA Advogado(s): CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHEL GODINHO DOS SANTOS, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL E MATERIAL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 24 HORAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DA COELBA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CDC. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR CONTA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CF. NEXO CAUSAL PRESENTE NOS AUTOS, EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PELO AUTOR/APELADO, QUE IDENTIFICAM O LIAME DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS, COM A PERDA DE MERCADORIAS. RESOLUÇÃO 414, DA ANEEL. PRAZO DE 24 HORAS PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA. APAGÃO COMPROVADO E OCORRIDO EM 11/12/2011. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM APAGÃO POR TRÊS DIAS NO BAIRRO DO APELADO E EXISTÊNCIA DE ALIMENTOS ESTRAGADOS NO SEU ESTABELECIMENTO. ABAIXO-ASSINADO DOS MORADORES, PROTOCOLOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DATADO DE 12/12/2011. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE, ESPECIALMENTE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA PERDA DE MERCADORIAS. JUNTADA DO VALOR DE MERCADO DOS ITENS, PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE MULTA PELA SECRETARIA DA FAZENDA. MOTIVO NÃO ASSOCIADO À QUEDA DE ENERGIA. SENTENÇA. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DESTE PEDIDO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. SITUAÇÃO QUE ABALOU O APELADO. VALOR. NÃO RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000093-68.2013.8.05.0041, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.